Tribunal: TJMT
Processo: 1022458-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022458-16.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RIO BRANCO
AGRAVANTE: GUMERCINDO DA SILVA NEVES;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gumercindo da Silva Neves contra a decisão que, em ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar.
Assegura que “o imóvel em questão é herança de sua ex-esposa Maria Targa Neves (separados de fato)”, de modo que “se trata de bem particular da mesma”, porquanto “o regime de casamento do casal é de comunhão parcial de bens, o qual não engloba bens de herança”. Ademais, “a questão ganha contornos de complexidade, pelo fato de estar casado de direito, porém, separado de fato, antes mesmo da realização do auto de infração.”.
Assevera que, por ser “conhecido na localidade como esposo da proprietária da área, ciente da presença de autoridades ambientais na propriedade de sua ex-esposa, dirigiu-se até o local, oportunidade na qual foi acionado pelas autoridades ambientais para assinar auto de infração, impondo arbitrariamente que o mesmo assinasse referido auto, por não terem encontrado a proprietária do imóvel e pelo fato de o mesmo estar nas proximidades”.
Afiança que, “inquisitivamente, as autoridades administrativas não esclareceram dos efeitos da assinatura que solicitaram que exarasse no auto de infração”, pelo que “informado da aplicação de uma multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao proprietário da propriedade, não se preocupou com aquela situação, até mesmo porque, além de não ser responsável por qualquer degradação ambiental, também não era proprietário da área autuada”.
Afirma que, “as imposições liminarmente cominadas são por corolário de impossível cumprimento, tendo em vista que nunca deteve a propriedade do imóvel, não detendo assim sequer a posse para realizar o determinado reflorestamento/restauração”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A parte autora demonstrou o desmate de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP) – local onde há uma nascente –, sem que houvesse autorização do órgão ambiental competente, e constatou que o desmate teve a finalidade de construção de uma represa e um aterro no local (propriedade rural do requerido), conforme Auto de Infração emitido pela SEMA-MT e Relatório Técnico de Inspeção n. 22/4aCIA/BPMPA/CESP/17 realizado pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental que instruem a inicial, (Id. 23011833).
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está demonstrado pelo fato de que as atividades desenvolvidas pelo requerido representam potencial risco de dano ao meio ambiente, devendo ser aplicado o princípio da prevenção.
O perigo de dano é evidente, uma vez que, não havendo o almejado isolamento, o desmatamento não cessará.
Assim, o pedido de paralisação de atividades de desmatamento, bem como pelo isolamento da área, abstendo-se, o requerido, de exercer atividade agropecuária, piscicultura e edificações no local de floresta degradada, deve ser deferido, ante a demonstração da probabilidade do direito aduzido.
Demais disso, o perigo da demora pode ser evidenciado pela lenta e gradual recuperação da área de vegetação nativa destruída, que deve ser potencializada por meio de intervenção humana, sob risco de a devastação se consolidar por meio da ocupação do solo.
Nesse viés, a tutela inibitória ambiental pleiteada tem como função a proteção ao meio ambiente, bem difuso por excelência, por meio de mecanismos que busquem o resultado prático equivalente ou a tutela específica, conforme preceituam os arts. 497 e 498 do CPC, art. 11 da LACP e art. 84 do CDC, com o fim de se obter a efetividade da medida protetiva.
Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão do pedido liminar - probabilidade de existência do direito e perigo de dano - pretendida, visando, principalmente, à inibição de novos atos tendentes a incrementarem o delineado cenário.
Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar que Gumercindo da Silva Neves, na área de preservação permanente descrita na petição inicial:
I) não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente;
II) demais disso, deverá promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes;
III) deverá recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT;
IV) determino a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação, (sic)
Frise-se que, em caso de descumprimento parcial ou integral desta decisão, incorrerá o recorrido na cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo Art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85.
Oficie-se ao Banco Central a fim de suspender a eventual participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, tudo conforme Resolução n. 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 334, do CPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC.
Apresentada a contestação, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos argumentos da parte requerida.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 64273465, fls. 64/65).
Em 3 de julho de 2017, procedeu-se à lavratura do auto de infração no 4353, “Por ter no dia 03-07-2017, às 12:30, no sítio da Esperança destruído um hectare de floresta nativa mediante desmatamento em área considerada de preservação permanente onde existe uma nascente, sem autorização ou em desacordo com a obtida (autorização da autoridade competente), conforme o auto de inspeção“ (Id. (Id. 64273465, fls. 32), com multa fixada no valor de R$ 20.000,00: vinte mil reais.
No relatório de inspeção no 22 da Quarta Companhia de Policia Militar de Proteção Ambiental, está:
[...] 1. Interessado: Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA
2. Assunto: Por desmatar à corte raso 01 (uma) hectare de floresta nativa, floresta essa considerada de APP (Área de preservação permanente), onde existe uma nascente, sem autorização da autoridade competente.
3. Autuado: 3.1. Nome: Gumercindo da Silva Neves.
[...]
4. Local da ocorrência: 4.1. Sítio da Esperança.
4.2. Coordenadas Geográficas S.15o17'34.7". W. 58°01'54.8"
4.3. Via de acesso: Após a Cidade de Lambaria D'Oeste ande 3 km evire à esquerda e entra na MT 339, em seguida ande 2km e vire à esquerda onde se encontra o referido Sítio da Esperança conforme as coordenadas S.15o17'34.7". W. 58°01'54.8"
5. Equipe Técnica: Marcos César Landivar Franco - 3o SGT PM Ambiental - RG PM 879.469.
Valmir Juliano Seonaca - 3o SGT PM Ambiental - RG PM 879.569
Neidival da Silva Costa - CB PM Ambiental – RG - PM 882.685.
6. Constatações: Em atendimento de denúncia anônima, via fone -65-3223-3542, da Ambiental de Cáceres-MT, a respeito de desmate de floresta nativa em uma APP (Área de Preservação Permanente), onde possui uma nascente, e que estava ocorrendo no Sitio da Esperança, no município de Lambari D’oeste-MT, a guarnição Ambiental composta pelo 3o SGT PM Marcos César, 3° SGT PM Valmir e CB PM Neidival, deslocou até o Sitio da Esperança, conforme as coordenadas S-15°1734.7"- W- 058°01 54.8". Chegando ao local foi constatado no interior do Sitio um desmate de floresta nativa em uma APP (Área de Preservação Permanente), onde existe um córrego e foi constatado uma represa e um aterro conforme coordenadas 5- 15'1730.0"- W-058°0154.6". Em vistoria no local foi realizado o cálculo do desmate na APP (Área de Preservação Permanente), em 01(uma) hectare, e foram jogadas as arvores derrubadas no referido córrego, e foi localizado no local do desmate 01 (um) trator Rolo compressor de Marca Dynapac de cor amarela da Empresa Rodocon de Numeração -0000108K0B002739 e não foi localizado o operador da mesma e havia também vários materiais de pedreiro conforme lista no Termo de Apreensão de n° 0978. Em seguida chegou ao local o senhor Gumercindo da Silva Neves, identificou como proprietário do Sitio e foi perguntado ao mesmo a respeito de Autorização do Órgão Ambiental competente para realizar o desmate e a obra e o mesmo disse que não possuía nenhuma autorização. Por motivo de não ter meios de locomoção do trator Rolo Compressor que estava sendo utilizado no local foi deixado o proprietário do Sitio como fiel depositário. Diante disso foram confeccionado todos os Autos Administrativos.
7. Providências Tomadas: Em vista dos fatos narrados, foi dado voz de prisão ao suspeito, apreendido o trator e os materiais encontrados no local do fato e lavrados o Auto de Inspeção no 17184, Auto de Infração n° 4353, Termo de apreensão n° 0978 e Termo de embargo no 119132, Termo de depósito n° 128682, por ter infringido o Artigo 225 da Constituição Federal de 1.988, Art.25, Art.38 e 70 da Lei Federal n° 9.605 c/c Art. 43 do Decreto Federal n° 6. 514/2008.
8. Anexos: Auto de Inspeção no 17184. Auto de Infração n.4353. Termo de apreensão n°0978. Termo de embargo no 119132. Termo de depósito n°128682. Boletim de Ocorrência no 220808/2017, Fotos: Impressa [...]. (Id. 64273465, fls. 37/40) [com e sem negrito no original].
Constata-se que já houve a imposição de embargo da área degradada:
[...]
Termo de embargo/Interdição no 119132 – Data: 03/07/2017
[...]
Atividade embargada/interditada: Fica embargado o local onde foi desmatado sendo 01 hectare nas coordenadas S.15o17'34.7". W. 58°01'59.2" onde não deverá executar qualquer tipo de atividades.
Local embargado/interditado: Fica embargada a área desmatada na área de preservação permanente conforme coordenadas geográficas [...]. (Id. 64273465, fls. 34).
Portanto, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, a existência da ocorrência de dano ambiente é patente, a evidenciar o dever de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação.
Pois bem.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva “ante a comprovação de que o imóvel objeto de suposto dano ambiental é de propriedade de terceiro e não comunica com o patrimônio do Agravante” (Id. 64273464, fls. 8), é certo que, a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece, no artigo 3o, IV, que poluidor é “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.
Além disso, “a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva e solidária, além de aderir a propriedade, como obrigação propter rem, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou em dano ambiental” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1410897/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2019).
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).
Segundo está no relatório de inspeção no 22 da Quarta Companhia de Policia Militar de Proteção Ambiental (Id.), “o senhor Gumercindo da Silva Neves, identificou como proprietário do Sitio e foi perguntado ao mesmo a respeito de Autorização do Órgão Ambiental competente para realizar o desmate e a obra e o mesmo disse que não possuía nenhuma autorização”.
Assim, não se constata ilegalidade flagrante, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] conclusões de vistoria por técnicos do Ministério Público ou de outros órgãos públicos – típica declaração do Estado – gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, qualidade comum a todos os atos administrativos, que inverte, judicialmente, o ônus da prova [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Turma, REsp 1333251/RS, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017). [sem negrito no original]
De toda sorte, a preliminar de ilegitimidade passiva, é questão a ser mais bem esclarecida na fase de instrução, visto que se confunde com o mérito.
Por fim, em matéria de meio ambiente, “esperar não é saber” (Vandré); logo, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, não é juridicamente admissível a suspensão da eficácia da decisão agravada, pelo que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II)
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator